Tribunal: STJ
Processo: 5010762-05.2022.8.13.0382
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233139 - MG(2025/0351443-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: DANIELLE CRISTINA SANT ANA INACIO
ADVOGADOS
: MAURICIO POLICIANO VIEIRA - MG087605
ROMULO THIAGO BRANTES - MG139267
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 24d0864c-a57f-4d8f-a58d-d80a60cd5061

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233139 - MG(2025/0351443-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: DANIELLE CRISTINA SANT ANA INACIO
ADVOGADOS
: MAURICIO POLICIANO VIEIRA - MG087605
ROMULO THIAGO BRANTES - MG139267
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS
GERAIS SAÚDE S.A. contra decisão da Presidência desta Corte (fls. 761-762), que não
conheceu do recurso especial, por incidir a
à espécie.
Súmula 284/STF
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que, "(...) ao contrário
do que entendeu a r. decisão agravada, o recurso especial interposto pela agravante não pode
ter seu processamento obstado em razão da incidência da Súmula 284 da Corte simplesmente
porque houve a devida impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, porquanto a
Agravante demonstrou em tópicos próprios a violação arguida, assim, inadmissível a
manutenção do entendimento de aplicação da Súmula mencionada. Conforme se denota das
razões recursais, a Agravante arguiu violação aos
da lei n°
e
art. 10, inciso II,
9.961/2000
§ 4°, da lei n°
uma vez que o v. acórdão não observou que a operadora de
art. 10,
9.656/98,
saúde somente está obrigada a cobrir tratamento previsto no rol da ANS e no contrato
entabulado entre as partes, o que não se enquadra com relação ao tratamento em discussão (fl.
"
770).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 776-782.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54348384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: b599ab9c-374c-486d-9290-d9ef6f778e18

VOTO
Inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal.
Nas razões do especial, a parte recorrente não indicou quais teriam sido os
dispositivos legais porventura violados pelo Tribunal
.
a quo
O apelo nobre, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, requer,
obrigatoriamente, que o recorrente particularize, de forma inequívoca, os dispositivos legais que
entenda tenham sido contrariados pelo Tribunal de origem, sob pena de se configurar
fundamentação deficiente, inviabilizando a abertura da via especial.
O mero inconformismo, caso dos autos, sem a demonstração do dispositivo legal
supostamente violado, e a impossibilidade de compreensão da controvérsia constituem
argumentação deficiente, impedindo, por conseguinte, a exata compreensão da lide a ser
dirimida, apta a atrair, por analogia, o teor da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia." A título demonstrativo, citam-se os seguintes precedentes, na parte que
interessa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE.
INDICAÇÃO GENÉRICA DA LEI FEDERAL E
SÚMULA No 284/STF.
AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E DA
NORMA LEGAL. [...]
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
[...]"
(AgRg no
TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro
REsp 793.488/RS,
, julgado em
DJe
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
23/4/2013,
2/5/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. [...] AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE
TERIA SIDO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
DESPROVIDO.
1. O Recurso Especial encontra-se deficientemente fundamentado, porquanto
a agravante não indicou expressamente quais dispositivos legais teriam sido
contrariados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância consubstancia
deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não pode ser
conhecido o Recurso Especial. Incide, por analogia, a Súmula 284 do STF.
[...]"
(AgRg no
PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 272.161/MS,
, julgado em
DJe
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
19/3/2013,
3/4/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO E DA
GARANTIA À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO A TEXTO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ESPECIAL. DESVIO DE FINALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS.
AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO
STF. DEMAIS TESES DEFENSIVAS. SÚMULA N. 284 DO STF. TESE
ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DO
DA LEI DE DROGAS.
ART. 35
SUPOSTA
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
ESTABILIDADE
E
Documento eletrônico VDA54348384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: b599ab9c-374c-486d-9290-d9ef6f778e18

PERMANÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao
o, incisos LIV e LVII, da Constituição
art. 5.
Federal, por suposto desrespeito do direito ao silêncio e da garantia à não
autoincriminação, correta a decisão agravada no sentido de ser incabível
recurso especial para discutir violação de norma constitucional porque,
consoante o disposto no
da Constituição Federal, é
art. 102, inciso III,
matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
2. O pedido de que o mencionado óbice seja superado em razão da suposta
relevância da tese suscitada é absolutamente carente de amparo jurídico no
ordenamento processual. A fundamentação do recurso especial é vinculada e
seu cabimento está adstrito às hipóteses elencadas no art. 105, inciso III,
alíneas a até c, de forma que a alegação de ofensa a dispositivo
constitucional, na presente via, traz como consequência inafastável o não
conhecimento do correspondente capítulo recursal.
3. A tese relativa ao desvio de finalidade no cumprimento do mandado de
prisão não foi debatida no acórdão recorrido sob o enfoque suscitado pela
Defesa e não foram opostos embargos de declaração.
Está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282
e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal.
4. Nesse ponto, o conhecimento do apelo nobre também é esbarrado pela
aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, diante da falta
de delimitação da controvérsia. A mesma conclusão se aplica às teses
defensivas remanescentes.
5. Quanto a essas matérias, embora no recurso especial tenha havido menção
a artigos de lei federal, em nenhum momento se alegou a existência de
violação ou negativa de vigência a dispositivo legal, tendo se desenvolvido as
razões recursais nos mesmos moldes de um recurso dirigido às instâncias
ordinárias.
6. As instâncias ordinárias entenderam por condenar o Agravante pelo delito
previsto no
da
com base em fundamentação
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
concreta, na qual se apontou, inclusive, a existência de investigações prévias
durante o intervalo aproximado de 1 (um) mês. Nesse contexto, a inversão do
decidido pela Jurisdição ordinária, a fim de entender que não há provas nos
autos que comprovem a estabilidade e a permanência do Agravante na
associação para o tráfico de drogas, da qual seria integrante, é inviável nesta
via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fático-probatório (
.
Súmula n. 7/STJ)
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
, Sexta
AREsp n. 2.274.110/RJ,
LAURITA VAZ
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
27/6/2023.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 104 E 394, DO CC. SÚMULA N. 284/STF.
ALEGADO NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
APLICAÇÃO
DA
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE
SÚMULA N. 284/STF.
TENHA SOFRIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
PROVIDO.
1. A falta de articulação de argumentos jurídicos a embasar a assertiva de
violação aos arts. 104 e 394, do CC caracteriza deficiência de
fundamentação, que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a alegação
genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo,
parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que
medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que
consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua
Documento eletrônico VDA54348384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: b599ab9c-374c-486d-9290-d9ef6f778e18

correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso
especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
3. Ademais, ainda em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a
parte recorrente não apontou o dispositivo legal cuja interpretação tenha
sido divergente, a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito
da tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada
no recurso mostra-se deficiente. Incidência, mais uma vez, do verbete n. 284
da Súmula do STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.988.182/RJ,
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO
20/6/2022,
24/6/2022.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA
MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA
SÚMULA 284/STF.
PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. CONDUÇÃO DE PROVAS E
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO
MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.
I - Na origem, trata-se de embargos contra execução proposta pela UNIÃO
fundada em título extrajudicial exarado pelo Tribunal de Contas da União,
alegando, em síntese: nulidade no título decorrente da notificação realizada
de forma errônea da empresa executada, e ausência de razão para o
prosseguimento da ação executiva visto que foi concluído de forma integral o
objeto do convênio cujas contas foram julgadas pela Corte de Contas.
II - A sentença rejeitou os embargos, decisão mantida, em grau recursal, pelo
Tribunal de origem.
III - Em relação à indicada violação do
I e II, do
não se
art. 535,
CPC/1973,
vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia
tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo
a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante
de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório.
IV - Incide a
no tocante à alegação de ocorrência de
Súmula n. 284/STF
venire contra factum proprium, pois o recorrente não indicou qual
dispositivo de lei federal teria sido violada pelo acórdão recorrido.
V - Não é papel do Poder Judiciário servir de instância revisora ao
julgamento de mérito administrativo, sendo o acórdão extrajudicial legítimo
título executivo.
VI - No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à
hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao
princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da
prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título
executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento,
mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação
do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para
dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro &
Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro &
Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.
(
relator Ministro
, Segunda
REsp n. 1.812.922/CE,
FRANCISCO FALCÃO
Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
22/4/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SANÇÃO DEVIDA. VALOR DA MULTA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
TESE DE NÃO
SÚMULA 7/STJ.
OCORRÊNCIA
DE
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA54348384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: b599ab9c-374c-486d-9290-d9ef6f778e18

FUNDAMENTAÇÃO.
PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DOS BENS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
DO
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. AGRAVO
ART. 1.025
CPC/2015.
DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de
fragmentos do voto paradigma, mas com o cotejo entre trechos de ambos os
arestos confrontados, explicitando-se a identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, o que não foi feito no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a parte que,
deliberadamente, tenta alterar a verdade dos fatos incorre em litigância de
má-fé, situação verificada na espécie.
3. A reforma do aresto estadual - para alterar o valor arbitrado a título de
multa - é providência que não prescinde do reexame do acervo fático-
probatório soberanamente delineado pela instância originária, medida defesa
na via especial, em virtude do óbice contido no verbete n. 7 da Súmula desta
Corte Superior.
4. Apesar de ter alegado que não teria inovado em segunda instância, é certo
que a parte não apontou, nas razões do apelo especial, os dispositivos
infraconstitucionais supostamente violados, o que revela deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência do enunciado n. 284 da Súmula da
Suprema Corte.
5. Inexiste, mesmo após a oposição de aclaratórios, pronunciamento do
Tribunal de origem sobre a pretensão de reavaliação dos imóveis, o que atrai
a aplicação do enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
ante a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso
especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
6. O prequestionamento ficto, previsto no
do
só é
art. 1.025
CPC/2015,
admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a
parte recorrente suscitar a violação ao
do mesmo diploma,
art. 1.022
porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada
no recurso especial apresentado.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.839.459/PR,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
14/2/2022,
21/2/2022.

Acrescente-se, ainda, que os dispositivos legais citados no corpo da petição recursal
claramente figuram apenas como recurso de argumentação jurídica; contudo, tal fórmula não se
presta para viabilizar a abertura da via especial, na medida em que não atende a requisito
constitucionalmente exigido pelo
III, "a", da Constituição Federal, qual seja a indicação
art. 105,
da legislação federal violada. A propósito:

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL: PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. ALEGAÇÕES
ART. 535,
GENÉRICAS.
[...] RECURSO ESPECIAL DO
SÚMULA N. 284/STF.
PARTICULAR: ARTIGOS DE LEI MENCIONADOS DE PASSAGEM NA
PETIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
1. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar
e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo
do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado
n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
2. Recurso especial do PARTICULAR não conhecido.
(
SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro
REsp 1.218.260/RS,
MAURO
, julgado em
DJe
CAMPBELL MARQUES
16/4/2013,
23/4/2013)
Documento eletrônico VDA54348384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: b599ab9c-374c-486d-9290-d9ef6f778e18

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: b599ab9c-374c-486d-9290-d9ef6f778e18

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.233.139 / MG
Número Registro: 2025/0351443-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222899239003 50107620520228130382
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
RECORRIDO
: DANIELLE CRISTINA SANT ANA INACIO
ADVOGADOS
: MAURICIO POLICIANO VIEIRA - MG087605
ROMULO THIAGO BRANTES - MG139267
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
ADVOGADOS : FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: DANIELLE CRISTINA SANT ANA INACIO
ADVOGADOS : MAURICIO POLICIANO VIEIRA - MG087605
ROMULO THIAGO BRANTES - MG139267
Documento eletrônico VDA54621630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 55b289a1-7c02-4c73-8d55-6197fea57855

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 55b289a1-7c02-4c73-8d55-6197fea57855